Tribunal: TJSP
Processo: 0001770-78.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001770-78.2017.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante CESAR
MARCÚRIO GOLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo de CESAR MARCÚRIO GOLO, a fim: i) reduzir suas
reprimendas para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção; e ii) conceder-lhe o
benefício do sursis penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as condições
previstas no artigo 78, § 2o, alíneas a, b e c, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a
r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001770-78.2017.8.26.0601 -Voto no 13690
2
VOTO No 13.690 (Digital)
Apelação Criminal no 0001770-78.2017.8.26.0601
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Socorro
Apelante: CESAR MARCÚRIO GOLO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
CESAR MARCÚRIO GOLO, qualificado nos autos,
foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em
regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, por duas vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal (fls. 165/168).
Inconformado, apela (fls. 180/186), postulando, em
síntese, absolvição pela insuficiência probatória.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 180/186), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
191/195).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001770-78.2017.8.26.0601 -Voto no 13690
3
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, o Defensor Constituído (fls. 80) deixou
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, na noite do dia 04 de
setembro de 2017, na Rua Emilio Lamartine Barbosa, no 54, Jardim Barbosa,
na cidade e Comarca de Socorro, o acusado, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/06,
ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa Flavia Zuccato e de sua
filha Livia Zuccato Golo, criança de apenas 04 anos de idade à época dos
fatos, causando-lhes lesões corporais de natureza leve.
Ao que se apurou, o acusado e a vítima Flavia
conviveram por cerca de onze anos e foram casados durante três anos,
possuindo em comum a filha Livia.
Acresce que Flavia e CESAR se separaram por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001770-78.2017.8.26.0601 -Voto no 13690
4
conta do comportamento agressivo deste, que costumeiramente ofendia a
vítima, chamando-a de “vadia” e “vagabunda”, ao mesmo tempo que
ameaçava lhe agredir com tapas no rosto.
Na noite dos fatos, Flavia dirigiu-se à residência do
réu CESAR para buscar a filha Lívia, oportunidade em que ele, após entregar-
lhe a criança, passou a ofendê-la, dizendo que ela “estava cheirando cocaína
e que merecia um tapa na cara”.
Por conta do comportamento agressivo de CESAR,
a ofendida Flavia, que estava com sua filha Livia no colo, começou a se
afastar dele. Porém, o acusado se aproximou de Flavia, agarrou-a pelo braço
e a empurrou, derrubando-a ao chão juntamente com a filha Livia.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05) e Laudos
de Lesão Corporal (fls. 25 e 27) constatando que: i) a vítima Flávia
apresentava equimose avermelhada em face anterior do terço médio do
braço direito, bem como escoriação superficial em joelho esquerdo; e ii) a
infante Lívia tinha escoriações superficiais em região frontal esquerda e face
anterior do terço médio do braço esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001770-78.2017.8.26.0601 -Voto no 13690
5
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, CÉSAR negou os fatos,
dizendo que, após uma discussão com a ofendida Flávia, a filha do casal
caiu ao chão. Em seguida, pegou a menor e foi surpreendido por Flávia, que
o mordeu nas costas.
A vítima Flávia confirmou os fatos descritos na
exordial com riqueza de detalhes. Disse que foi buscar sua filha na casa do
réu, mas ele não queria devolvê-la. Em um dado momento, CÉSAR a
empurrou, fazendo com que a declarante e a criança caíssem no chão. Não
satisfeito, o ex-companheiro a puxou pelo braço. Esclareceu que mordeu as
costas do réu para que ele saísse de cima de sua filha e elas pudessem ir
embora. Já estavam separados quando dos fatos. Por fim, disse que aquela
não era a primeira vez em que era agredida pelo ex-companheiro.
A testemunha Lucineia, mãe da vítima Flávia, não
presenciou o ocorrido. Disse que sua filha chegou chorando em casa e
afirmou que tinha apanhado do ex-marido.
Destarte, a condenação de CÉSAR era mesmo de
rigor e deve prevalecer, mormente considerando a prova testemunhal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001770-78.2017.8.26.0601 -Voto no 13690
6
pericial amealhada aos autos.
A despeito de o acusado também ter suportado
lesões corporais, restou claro que estas surgiram após ele ter investido
contra as vítimas, mais precisamente quando Flávia tentava recuperar a
menor para poderem deixar o local em segurança.
No mais, ainda que a Defesa alegue que a mãe da
vítima entrou em contato com a genitora do apelante, para pedir desculpas
pelas mentiras da filha, certo é que a própria Lucinéia (mãe de Flavia)
esclareceu que tal mensagem era referente a outro fato, envolvendo uma
mentira de Flávia para ir a uma festa.
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, porém, a r.
sentença demanda pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001770-78.2017.8.26.0601 -Voto no 13690
7
Inicialmente, a pena-base foi fixada no piso legal de
03 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante do artigo 61,
inciso II, alínea “h” do Código Penal, a pena-provisória foi exasperada em 1/6
(um sexto), somando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Na derradeira etapa dosimétrica, foi reconhecido o
concurso formal, vez que CÉSAR, mediante uma única ação, praticou lesões
corporais em Lívia e Flávia. Todavia, justamente por se tratarem de dois
delitos, impende-se majorar as sanções na fração mínima de 1/6 (um sexto),
eis que não houve justificativa concreta do MM. Juízo a quo para o emprego
da fração de 1/3 (um terço).
Assim, a reprimenda atinge o montante final de 04
(quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.
Em seguida, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes praticados no
âmbito das relações domésticas e familiares, conforme orientação da
Súmula 588 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Porém, presentes os requisitos elencados no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001770-78.2017.8.26.0601 -Voto no 13690
8
77, do Código Penal, mostra-se cabível a concessão do sursis, pelo período
de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas no
artigo 78, § 2o, do mesmo Codex, mantido o regime prisional aberto na
eventualidade de descumprimento da benesse.
Sempre bom ressaltar que aludido instituto, além de
não ser mais prejudicial ao acusado, poderá por ele ser recusado em
audiência monitória própria para tal:
“Apelação - Violência doméstica - Vias de fato - Recurso defensivo -
'Sursis' - Pretendido afastamento do benefício por se mostrar mais
gravoso que o cumprimento da pena fixada, em regime aberto -
Individualização da pena que é tarefa cometida ao Juiz, o qual, em
razão de sua proximidade com as partes, reúne melhores condições
de aquilatar a justeza e conveniência da aplicação dos institutos
legais - Impossibilidade de deferir-se ao réu a opção de eleger dentre
as penas previstas em lei qual lhe é mais favorável, segundo sua
conveniência pessoal - Pena que deve adequar-se à sua função
social - Benefício do "sursis" que não é de natureza compulsória,
cabendo ao sentenciado, quando da realização da audiência
admonitória correspondente, aceita-lo com as condições impostas ou
recusa-lo, submetendo-se, neste caso, à pena privativa de liberdade
que lhe foi imposta na decisão condenatória - Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001770-78.2017.8.26.0601 -Voto no 13690
9
cumulação das condições do "sursis" simples (artigo 78, § 1o do CP)
com as do especial (artigo 78, § 2o do CP) - Benefícios de aplicação
alternativa - Recurso parcialmente provido para conceder ao
sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena, na
modalidade especial, pelo prazo de dois anos, mediante o
cumprimento das condições estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c"
do § 2o do artigo 78 do Código Penal. (TJSP; Apelação
0008312-84.2013.8.26.0009;
Relator
(a):
Otavio
Rocha;
j.
01/11/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo de CESAR MARCÚRIO GOLO, a fim: i) reduzir suas reprimendas para
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção; e ii) conceder-lhe o benefício
do sursis penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as condições
previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator